Tribunal: TJES
Processo: 5041308-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041308-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: MARCOS VALERIO BALDAM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041308-11.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
PARANÁ BANCO S/A
RECORRIDO:
MARCOS VALÉRIO BALDAM

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONTRATO Nº 77032697177-000. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ANIMUS CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 77032697177-000 no benefício previdenciário do autor; declarar a nulidade e inexistência do contrato de empréstimo consignado/portabilidade; condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores comprovadamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros moratórios desde a citação; bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação.

2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de necessidade de prova pericial complexa.

3. A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contratação válida e da regularidade da portabilidade impugnada, matérias passíveis de análise à luz da prova documental produzida, sem necessidade de prova técnica complexa. A discussão sobre autenticidade de assinatura eletrônica, cadeia de validação e segurança do procedimento digital, quando lastreada em documentos já juntados, não desnatura a simplicidade exigida pela Lei nº 9.099/95.

4. Mantém-se, pois, a competência do Juizado.

5. Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, observados os limites da devolutividade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Compete à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, demonstrar a regularidade da contratação e a existência de manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e titular de benefício previdenciário.

7. No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido reconhece apenas a portabilidade anterior, realizada em 16/12/2024, relativa ao contrato nº 11032697176000. A controvérsia reside na posterior operação, formalizada em 17/12/2024, que deu origem ao contrato nº 77032697177-000, no valor de R$ 46.850,02, com parcelas de R$ 1.000,14, sem liberação de “troco”.

8. A recorrente afirma que a contratação ocorreu na modalidade “figital”, iniciada fisicamente e finalizada digitalmente, apresentando CCB, documentos pessoais e selfie.

9. Todavia, a mera juntada de instrumentos padronizados e registros internos não se revela suficiente, por si só, para comprovar, de forma cabal, o animus contratual do consumidor, notadamente diante da negativa expressa do autor e das circunstâncias específicas do caso.

10. A sentença reconheceu que a instituição financeira não demonstrou, de maneira inequívoca, que o telefone utilizado na formalização pertencia ao autor, nem que o método de assinatura eletrônica adotado permitia verificação independente de autoria e integridade. Tal falha na cadeia de validação compromete a higidez da contratação.

11. Em se tratando de contrato que recai sobre verba de natureza alimentar, exige-se cautela redobrada da instituição financeira, que assume o risco da atividade econômica. Eventual fraude ou falha no sistema de validação constitui fortuito interno, não apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

12. A alegação de que houve portabilidade legítima não se sustenta sem a comprovação robusta da cadeia negocial e da anuência expressa do consumidor. A ausência de prova segura acerca da manifestação de vontade impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

13. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito.

14. Reconhecida a inexistência da contratação válida, os descontos efetuados configuram cobrança indevida. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro é devida quando não evidenciado engano justificável.

15. No caso, a instituição financeira não demonstrou erro escusável, mas sim falha na prestação do serviço. A restituição em dobro, conforme determinado na sentença, mostra-se adequada e em consonância com a legislação consumerista.

16. Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, comprometendo sua renda mensal e gerando insegurança financeira.

17. A jurisprudência consolidada reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, especialmente quando atingem consumidor hipervulnerável.

18. O valor fixado em R$5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento indevido.

19. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

20.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)